Tribunal: CARF
Processo: 10166.002363/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002363/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.758 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
SUSPENSÃO
DA
ISENÇÃO/
IMUNIDADE.
VIOLAÇÃO
DOS
REQUISITOS LEGAIS PARA SUA FRUIÇÃO.
A remuneração dos dirigentes da entidade que usufrui do benefício da
imunidade, ainda que de forma indireta, legitima a suspensão do gozo do
benefício com base no art. 14, § 1o, do CTN, já que tal conduta ofende, a um só
tempo, o art. 12, § 2o, "a", da Lei no 9.532/97, e o art. 14, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002363/2010-21
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 01-34.864 - 1a Turma da
DRJ/BEL, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Em 15/03/2010, o contribuinte apresentou, mediante a protocolização de
processo (fls. 03 a 04), pedido de restituição de pretenso crédito de IRRF, códigos
de receita 6800 (IRRF sobre aplicações financeiras em fundos de investimentos
de renda fixa) e 3426 (IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa), referente
ao ano-calendário de 2005, no valor total de RS 101.566,10.
Posteriormente, em 27/10/2010, o contribuinte transmitiu eletronicamente a
Declaração de Compensação (DCOMP) n° 26842.10541.271010.1.3.04-0155 (fls.
37 a 43), com o objetivo de compensar débitos diversos, utilizando-se do crédito
pleiteado neste processo administrativo.
Em suma, o contribuinte alegou que seria entidade educacional sem fins
lucrativos e que teria sofrido indevidamente retenção de imposto de renda na
fonte relativa a rendimentos resultantes de aplicações financeiras.
Por intermédio do Despacho Decisório n° 2937/2014 (fls. 98/105), a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Brasília indeferiu o pedido de restituição e não
homologou
a
compensação
declarada
na
DCOMP
n°
26842.10541.271010.1.3.04-0155.
Reproduzo, a seguir, excertos do citado Despacho Decisório:
[...]
9. Com relação à tempestividade, o presente pedido de restituição é parcialmente
tempestivo, pois foi protocolizado em 15/03/2010 e refere-se à restituição de pretenso
crédito de IR retidos no ano de 2005. Considerando que o IRRF sob os códigos 3426 e
6800 é apurado mensalmente, este pedido somente é tempestivo para as retenções
ocorridas nos meses de março a dezembro de 2005, estando dentro do prazo de 05
(cinco) anos para aproveitamento do crédito, conforme o disposto no art. 165, incisos I,
e art. 168, inciso I, da Lei n° 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, abaixo
transcritos:
[... ]
12. Preliminarmente, é importante destacar que a citada contribuinte, ainda que fosse
considerada entidade imune, não poderia solicitar a restituição do imposto retido na
fonte (IRRF) sobre aplicações financeiras, uma vez que o §1o do art. 12 da Lei 9.532/97
dispõe que não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. No entanto, o
Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI 1802-3, suspendeu, cautelarmente, a eficácia
de tal dispositivo legal. Dessa forma, é necessário a análise dos demais requisitos legais
para a concessão da imunidade tributária informada pela contribuinte para o
deferimento (ou não) da restituição das retenções indevidas do imposto de renda retido
na fonte sobre aplicações financeiras.
[...]
14.
Com base na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) do ano-calendário 2005 (Declaração n° 118278 - fls. 82 a 88) entregue pela
contribuinte, temos que na ficha 47B a própria contribuinte informa os rendimentos
auferidos pelos seus Dirigentes. Este fato vai de encontro ao disposto na alínea "a" do
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

parágrafo 2o do art. 12 da Lei n° 9.532/97, o qual dispõe que, para o gozo da
imunidade, a entidade de ensino sem fins lucrativos não poderia remunerar, por
qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados.
15.
Outro fato a ser apontado é que a contribuinte informa nos Balanços Patrimoniais
presentes nas DIPJ ano-calendário 2005 (fls. 82 a 88) e 2006 (fls. 89 a 95) e no Livro
Diário (fl. 96) um superávit (lucro) em suas contas. Tal superávit vai sendo transferido e
acumulado para o patrimônio líquido na forma de Lucros Acumulados. Isto é, a
contribuinte não utiliza tal superávit na manutenção e no desenvolvimento dos seus
objetivos sociais no período em que ocorreu tal resultado positivo em suas contas, ela
apenas vai acumulando ano a ano tais valores na conta Lucros Acumulados. Entretanto,
conforme o disposto no parágrafo 3o do art. 12 da Lei n° 9.532/97, considera-se
entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso o
apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Desta forma, a instituição
de ensino em questão não poderia ser considerada sem fins lucrativos.
16.
Dessa forma, chega-se a conclusão que é incabível a restituição dos tributos
retidos na fonte solicitados pela contribuinte neste processo administrativo, crédito este
que foi utilizado para a compensação de débitos próprios declarada na DCOMP de n°
26842.10541.271010.1.3.04-0155.
Com o intuito de obter a reforma da decisão mencionada, da qual tomou ciência
em 29/11/2014 (fls. 107), o contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
(fls. 108/126) em 10/12/2014, alegando:
a)
Que o indeferimento teria se baseado em dois supostos fatos: (i) rendimentos
auferidos pelos dirigentes; (ii) não utilização do superávit na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetos sociais;
b)
Que a remuneração da Diretoria da Manifestante, como contraprestação aos
serviços prestados pela mesma, não poderia ser entendida como distribuição, haja vista
a simples interpretação gramatical da norma contida no art. 14, I, do CTN;
c)
Que o instituto da imunidade estaria reservado à norma constitucional, razão pela
qual o art. 12, §2°, "a", da Lei n° 9.532/97, somente poderia ser interpretado conforme e
norma constitucional, a qual somente se limitaria a exigir das entidades a não-
lucratividade, entendida, assim, como a não-participação nos resultados, a não
exploração comercial e a não-distribuição de lucros aos seus membros;
d)
Que o requisito trazido pelo art. 12, §2°, "a", da Lei n° 9.532/97, tratar-se-ia de
condição nova, não prevista no texto constitucional (art. 150, IV, "c");
e)
Que se a própria União remunera os profissionais que exercem atividade
educacional nas instituições públicas, seria inadmissível que entidades privadas que
exercem essa mesma atividade não pudessem remunerar seu corpo de dirigentes;
f)
Que a exigência citada no item "d" seria absolutamente surrealista e descabida, e
que feriria o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana;
g)
Que o pagamento de remuneração aos mantenedores não se trataria de
distribuição de "qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas", conforme
estaria disposto no art. 14,I, do CTN;
h) Que não se poderia conceber remuneração salarial como inserida conceito de
distribuição de rendas e muito menos de patrimônio;
i) Que o Acórdão n° 108-09.630, proferido pelo antigo Conselho de Contribuintes,
reforçaria o entendimento da Manifestante;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

j) Que Ives Gandra Martins também teria entendimento semelhante ao apresentado pela
Manifestante;
k) Que o art. 12, §2°, "a", da Lei n° 9.532/97, traria condição nova, não prevista no
texto constitucional;
l) Que o artigo "A Imunidade Tributária das Instituições sem Fins Lucrativos como
elemento viabilizador dos Direitos Sociais: Educação, Saúde e Assistência Social", de
lavra de Maria Paula Farina Weidlich, reforçaria o entendimento da Manifestante;
m) Que, conforme Estatuto Social da Manifestante, vigente à época dos fatos, a
Diretoria era composta pelos seguintes membros: (i) Eda Coutinho Barbosa Machado de
Souza; (ii) Liliane Maria Coutinho Barbosa;
n) Que, apesar de Edson Machado de Sousa Filho constar da DIPJ como Dirigente, o
mesmo somente teria passado a fazer parte da diretoria em 05/02/2007, conforme
Anexo IV;
o) Que as verbas salariais constariam da amostragem da folha de pagamento, bem com
da RAIS e livro diário n° 19 (Anexo V);
p) Que a Manifestante teria efetuado todos os registros contábeis nos livros apropriados,
e que a Fiscalização não teria desconsiderado tais registros;
q) Que, apesar de a Fiscalização ter afirmado que o superávit ia sendo transferido e
acumulado para o patrimônio líquido na forma de Lucros Acumulados, não existiria
conta gráfica com essa especificação no Plano de Contas inserido no livro diário (Anexo
VI);
r) Que os Balanços Patrimoniais comprovariam que o superávit do exercício no
desenvolvimento dos teria sido aplicado integralmente na manutenção e seus objetos
sociais;
s) Que caberia ao relator do Despacho Decisório demonstrar, de maneira irrefutável, a
destinação do superávit que não nos objetos sociais da Manifestante, resultando em
desvio de finalidade;
t) Que os Balanços Patrimoniais (Anexo VII) comprovariam que o superávit do
exercício teria sido aplicado integralmente na manutenção dos seus objetivos sociais,
haja vista que o ativo permanente de 2005 teria sido alterado de R$58.317.997,27para
R$65.785.850,06, e o Patrimônio Social teria saltado de R$69.265.775,08para
R$89.773.227,99, correspondendo a uma variação de R$20.507.452,91, que seria
exatamente igual ao valor do superávit do exercício;
u) Que a imposição de multa isolada violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa,
o direito fundamental de petição, a vedação da utilização de tributos com efeito de
confisco, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
v) Que a multa isolada estaria sendo discutida na ADI n° 4905 e também no Recurso
Extraordinário n° 796939-RS, onde o STF teria reconhecido a repercussão geral do
tema;
w) Que, caso não fossem acatadas as razões expostas na manifestação de
inconformidade, deveria ser considerada a inaplicabilidade da multa isolada até a
decisão do STF, haja vista o disposto no art. 62-A do RICARF.
Por fim, requereu o contribuinte que fosse reconhecido o direito creditório
pleiteado, que fossem homologadas as compensações declaradas na DCOMP n°
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

26842.10541.271010.1.3.04-0155, e que fosse cancelado o lançamento decorrente
da não homologação pela DRF/BSB.

Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/BEL por meio do Acórdão no 01-34.864, considerou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
IMUNIDADE. REQUISITOS. REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES.
Para o gozo da imunidade, as instituições não podem remunerar, por qualquer
forma, seus dirigentes pelos serviços prestados.
Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
Da Remuneração dos Dirigentes
1. A legislação estabeleceu, de forma clara e explícita, que um dos requisitos
para o gozo da imunidade é não remunerar, por qualquer forma, os
dirigentes pelos serviços prestados, disposto no art. 12, §2°, "a", da Lei n°
9.532/97.
2. Neste caso concreto, a Fiscalização afirmou que o próprio contribuinte
informou, na DIPJ referente ao ano-calendário de 2005, que remunerou seus
dirigentes.
3. Em relação à remuneração de seus dirigentes, o contribuinte alegou,
inicialmente, que Edson Machado de Sousa Filho somente teria passado a
fazer parte do quadro da diretoria em 05/02/2007, e que a informação que
consta da DIPJ estaria equivocada. Neste ponto, assiste razão ao contribuinte.
Os documentos de fls. 157/160 comprovam o fato alegado.
4. Sendo assim, no ano-calendário de 2005, de acordo com os documentos
acostados aos autos, os dirigentes do contribuinte eram Eda Coutinho Barbosa
Machado de Souza (Presidente) e Liliane Maria Coutinho Barbosa (Diretora
Administrativa e Financeira).
5. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte não nega que as
dirigentes acima citadas receberam remuneração pelos serviços prestados. Ao
contrário, os documentos apresentados (fls. 164/168) ratificam esta
informação.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

6. Sendo assim, entendo que restou descumprido o disposto no art. 12, §2°, "a",
da Lei n° 9.532/97, razão pela qual não há como reconhecer o gozo da
imunidade pelo contribuinte, e, por consequência, não há como reconhecer o
direito creditório pleiteado.
7. Ressalte-se
que
o
contribuinte
apresentou,
na
manifestação
de
inconformidade, diversos estudos e decisões, que, no seu entender,
embasariam a tese de que o pagamento de verbas salariais aos dirigentes da
instituição não implicariam na descaracterização da imunidade.
8. Ocorre que os estudos e decisões apresentados, ou consideram a norma
contida no art. 12, §2°, "a", da Lei n° 9.532/97, como inconstitucional, ou
tendem a relativizar sua aplicação.
9. Considerando que esta Turma de Julgamento não é competente para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2),
não há como se acatar os questionamentos acerca da validade da norma em
questão.
10. Quanto à sua interpretação, entendo que a expressão "não remunerar, por
qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados", contida no art. 12,
§2°, "a", da Lei n° 9.532/97, não admite espaço para a flexibilização, como
quer o contribuinte. A flexibilização almejada ocorreu com as alterações
promovidas pela Lei n° 12.868/2013 e pela Lei n° 13.204/2015, mas somente
poderá ser aplicada para os períodos posteriores ao início da vigência dos
citados diplomas normativos.
Do Superávit
11. Entendo que a Delegacia de origem não trouxe elementos de prova capazes de
demonstrar que a destinação do superávit não se deu em conformidade com a
legislação.
12. A norma contida no art. 12, §3°, da Lei n° 9.532/97, não estabelece um prazo
para a destinação do superávit. Desta forma, a simples alegação de que existe
superávit acumulado não é suficiente para caracterizar o descumprimento à
norma citada. Para tanto, é necessário demonstrar que o superávit foi aplicado
com desvio de finalidade, e isso a Delegacia de origem não fez.
13. Entendo, pois, que não restou demonstrado o descumprimento da norma
contida no art. 12, §3°, da Lei n° 9.532/97. Apesar disso, tendo em vista o
descumprimento ao disposto no art. 12, §2°, "a", da Lei n° 9.532/97, não há
como se reconhecer o direito creditório pleiteado.
Da Prescrição
14. Em relação a esse ponto, o contribuinte não se insurgiu em sua manifestação
de inconformidade. Portanto, ainda que fosse reconhecida a imunidade do
contribuinte, e, consequentemente, que fosse reconhecida a existência do
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

direito creditório, somente poderiam ser restituídos os valores referentes às
retenções ocorridas nos meses de março a dezembro de 2005.
III - Da Multa
15. Consta do Despacho Decisório apenas um encaminhamento para que a
referida multa seja objeto de lançamento, o que permite concluir que essa
matéria não integra o presente litígio.
16. Quando, e se houver, o lançamento da multa em questão, o contribuinte terá
oportunidade para questioná-la no processo específico, por intermédio de
impugnação.
17. Sendo assim, não há como se apreciar os questionamentos acerca da multa
isolada apresentados pelo contribuinte na manifestação de inconformidade
referente ao presente processo.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese, que:
1. DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELOS DIRIGENTES
1. O instituto da imunidade está reservado à norma constitucional e, como
apropriadamente esclarece o Professor Paulo de Barros Carvalho, constitui
norma de estrutura inserida no texto constitucional, delimitadora das
competências das pessoas políticas de direito constitucional interno, razão por
que não pode ser alterada por meio de legislação infraconstitucional.
2. Somente é admissível a interpretação conforme à norma constitucional, que se
limita a exigir dessas entidades a não-lucratividade, entendida, assim, a não-
participação nos resultados, a não-exploração comercial e a não-distribuição
de lucros aos seus membros, sob pena de desvirtuar-se o espírito da norma.
3. Dentre os requisitos exigidos pela Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que
buscou regulamentar esse dispositivo constitucional (art. 150,inciso VI, c, da
CRFB) tem-se que o disposto no artigo 12, § 2°, a) que diz respeito a não
remuneração, por qualquer forma, dos dirigentes dessas entidades sem fins
lucrativos, pelos serviços prestados, trata-se de condição nova, não prevista no
texto constitucional (art. 150, inciso VI, alínea "c").
4. A própria Constituição Federal contempla normas que autorizam à sociedade a
colaborar com o Estado para o cumprimento desses objetivos sociais, que nada
mais são do que os direitos sociais, previstos no artigo 6°, tais como, a saúde,
a educação, o trabalho, entre outros.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

5. Ora, se a própria União carece de recursos para desenvolver programas
educacionais, captados via cobrança de tributos, remunerando os profissionais
que exercem atividade educacional nas instituições públicas, inadmissível que
entidades privadas que exercem essa mesma atividade, não possam remunerar
seus mantenedores, seu corpo de dirigentes. Absolutamente surrealista e
descabida tal exigência, posto que inviabiliza o exercício da atividade, indo na
contramão dos ditames constitucionais, especialmente o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana.
6. Assim, o pagamento de remuneração aos mantenedores não se trata de
distribuição de "qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas", como
dispõe o artigo 14, Inciso I do CTN, e sim de rendimentos salariais como
contraprestação dos serviços prestados.
7. O citado dispositivo legal trata de distribuição do patrimônio ou de renda.
Portanto, somente se admite interpretação conforme a norma constitucional,
que se limita a exigir dessas entidades a não-lucratividade, entendida, assim, a
não-participação nos resultados, a não-exploração comercial e a não-
distribuição de lucros aos seus membros, sob pena de desvirtuar-se o espírito
da norma.
8. Assim, não se pode conceber remuneração salarial como inserida no conceito
de distribuição de rendas e muito menos de patrimônio por se tratar de fatos
distintos. Tais despesas, portanto, tem natureza estritamente salarial. Não sem
razão que assim tem decidido esse Conselho, na ementa do Acórdão 108-
09.630 – 1o Conselho de Contribuintes – 8a Câmara.
9. Transcreve tópicos do trabalho do jurista Ives Gandra Martins.
10. O Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição, ao examinar
a questão, no RE no 93.463-4-RJ, em harmonia com o texto da norma
constitucional entendeu que a remuneração de profissionais qualificados que
exercem funções em entidades imunes, não descaracteriza a imunidade
tributária.
11. Esse mesmo entendimento da Suprema Corte, foi adotado pela Coordenação
do Sistema de Tributação, no Parecer Normativo no 71, de 04 de julho de
1973.
2.
DA DISPOSIÇÃO SOBRE MATÉRIA DE IMUNIDADE POR LEI
ORDINÁRIA
12. O Supremo Tribunal Federal, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) n° 2028 e simultaneamente o Recurso Extraordinário (RE) 566.622, que
tratam da imunidade tributária concedida às entidades beneficentes de
assistência social e educacionais, previstas no artigo 195, §7° da Constituição
Federal e nos artigos 9° e 14 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

13. A Suprema Corte declarou, em regime de repercussão geral, que somente lei
complementar pode dispor sobre matérias de imunidade.
14. Transcreve tópicos da Declaração de Voto do Conselheiro Luís Flávio Neto,
extraído do Acórdão n° 9101-002.810 - 1a Turma -Processo n°
10680.012956/2003-38.
Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
Trata-se de pedido de restituição de pretenso crédito de IRRF, formalizado em
15/03/2010, códigos de receita 6800 (IRRF sobre aplicações financeiras em fundos de
investimentos de renda fixa) e 3426 (IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa), referente
ao ano-calendário de 2005, no valor total de RS 101.566,10.
Posteriormente, em 27/10/2010, o contribuinte transmitiu eletronicamente a
Declaração de Compensação (DCOMP) n° 26842.10541.271010.1.3.04-0155 (fls. 37 a 43), com o
objetivo de compensar débitos diversos, utilizando-se do crédito pleiteado neste processo
administrativo.
Em síntese, o contribuinte alegou que seria entidade educacional sem fins
lucrativos e que teria sofrido indevidamente retenção de imposto de renda na fonte relativa a
rendimentos resultantes de aplicações financeiras.
Por intermédio do Despacho Decisório no 2937/2014 (fls. 98/105), a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Brasília indeferiu o pedido de restituição e não homologou a
compensação declarada na DCOMP no 26842.10541.271010.1.3.04-0155, com base nos seguintes
fundamentos:

a) Que o contribuinte teria remunerado seus dirigentes, violando a regra disposta no
art. 12, §2o, “a”, da Lei no 9.532/97;
b) Que o contribuinte teria apurado lucro nos anos-calendário de 2005 e 2006, e que
teria transferido esses lucros para o patrimônio líquido na forma de lucros acumulados,
violando o disposto no art. 12, §3o, da Lei no 9.532/97;
c) Que o pedido de restituição somente seria tempestivo para as retenções ocorridas nos
meses de março a dezembro de 2005;
No Acordão de Impugnação, entendeu-se que não restou demonstrado o
descumprimento da norma contida no art. 12, §3o, da Lei no 9.532/97. Apesar disso, tendo em
vista o descumprimento ao disposto no art. 12, §2o, “a”, da Lei no 9.532/97, não se reconheceu o
direito creditório pleiteado.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

Em relação à tempestividade, o contribuinte não se insurgiu em sua manifestação de
inconformidade, portanto, ainda que fosse reconhecida a imunidade do contribuinte, e,
consequentemente, que fosse reconhecida a existência do direito creditório, somente poderiam ser
restituídos os valores referentes às retenções ocorridas nos meses de março a dezembro de 2005.
Quanto à multa isolada, o colegiado a quo não apreciou os questionamentos
apresentados pelo contribuinte, pois entendeu que essa matéria não integra o presente litígio.
A imunidade em discussão está disciplinada pelo art. 150, VI, "c", da Constituição
Federal de 1988:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a
Unido, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
[...]
Observa-se que as instituições indicadas no texto constitucional fazem jus à
imunidade sobre impostos que eventualmente recaiam sobre as rendas, patrimônio e serviços
diretamente relacionados aos seus fins institucionais, atendidos os requisitos da lei.
No art. 14, do Código Tributário Nacional, são previstos os seguintes requisitos
para que as instituições indicados no texto constitucional façam jus à imunidade:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Para que as instituições de educação ou de assistência social façam jus ao gozo
da imunidade, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos dispostos no artigo 12 §2o da
Lei no 9.532, de 10 dezembro de 1997, conforme redação vigente à época dos fatos relatados:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos. (Vide
artigos 1o e 2o da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória no 2158-35, de
2001) (Vide ADI 1802)
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos
em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Vide ADIN No 1802)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
(Vide Lei no 10.637, de 2002)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802)
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições
para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de
suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento
das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
O STF, no julgamento de medida cautelar na ADI 1.802, considerou
inconstitucionais os arts. 12, §§ 1o e 2o, f; 13, caput, e 14 da Lei 9.532/1997 e por isso os
suspendeu. Confira-se a ementa do referido julgado:
“I. Ação direta de inconstitucionalidade: Confederação Nacional de Saúde: qualificação
reconhecida, uma vez adaptados os seus estatutos ao molde legal das confederações
sindicais; pertinência temática concorrente no caso, uma vez que a categoria econômica
representada pela autora abrange entidades de fins não lucrativos, pois sua característica
não é a ausência de atividade econômica, mas o fato de não destinarem os seus
resultados positivos à distribuição de lucros.
II. Imunidade tributária (CF, art. 150, VI, c, e 146, II): 'instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei': delimitação dos
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

âmbitos da matéria reservada, no ponto, à intermediação da lei complementar e da lei
ordinária: análise, a partir daí, dos preceitos impugnados (L. 9.532/97, arts. 12 a 14):
cautelar parcialmente deferida.
1. Conforme precedente no STF (RE 93.770, Muñoz, RTJ 102/304) e na linha da
melhor doutrina, o que a Constituição remete à lei ordinária, no tocante à imunidade
tributária considerada, é a fixação de normas sobre a constituição e o funcionamento da
entidade educacional ou assistencial imune; não, o que diga respeito aos lindes da
imunidade, que, quando susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou reservado à
lei complementar.
2. À luz desse critério distintivo, parece ficarem incólumes à eiva da
inconstitucionalidade formal argüida os arts. 12 e §§ 2o (salvo a alínea f) e 3o, assim
como o parág. único do art. 13; ao contrário, é densa a plausibilidade da alegação de
invalidez dos arts. 12, § 2o, f ; 13, caput, e 14 e, finalmente, se afigura chapada a
inconstitucionalidade não só formal mas também material do § 1o do art. 12, da lei
questionada.
3. Reserva à decisão definitiva de controvérsias acerca do conceito da entidade de
assistência social, para o fim da declaração da imunidade discutida — como as relativas
à exigência ou não da gratuidade dos serviços prestados ou à compreensão ou não das
instituições beneficentes de clientelas restritas e das organizações de previdência
privada: matérias que, embora não suscitadas pela requerente, dizem com a validade do
art. 12, caput , da L. 9.532/97 e, por isso, devem ser consideradas na decisão definitiva,
mas cuja delibação não é necessária à decisão cautelar da ação direta.”(ADI 1.802-MC,
rel. min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 13.02.2004 - grifos originais)
Ressalta-se que ficaram incólumes à eiva da inconstitucionalidade formal arguida
os arts. 12 e §§ 2o (salvo a alínea f).
Verifica-se que, à época dos fatos, a Lei no 9.532, de 1.997, deixava clara a
vedação ao gozo do beneficio fiscal da imunidade prevista no art. 150 da Constituição Federal de
1988, àquelas entidades que remunerassem a qualquer titulo seus dirigentes.

Destaca-se que no Art4o, inciso III, do Estatuto da CESB, consta a vedação de
não renumerar e nem conceder vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus
diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes, conforme reproduzido
a seguir:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

Apesar da disposição legal e do estatuto da CESB, a Autoridade Fiscal constatou
que a Recorrente remunera seus dirigentes, conforme excerto do Despacho Decisório (fls. 98 a
104):
[...]
Com base na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
do ano-calendário 2005 (Declaração no 118278 - fls. 82 a 88) entregue pela contribuinte,
temos que na ficha 47B a própria contribuinte informa os rendimentos auferidos pelos
seus Dirigentes.
Reproduz-se a seguir, as informações contidas na Ficha 47B da citada declaração:

Conforme o Acórdão de Impugnação, Edson Machado de Souza Filho somente
teria passado a fazer parte do quadro da diretoria em 05/02/2007, permanecendo como dirigentes
do contribuinte, à época, Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza (Presidente) e Liliane Maria
Coutinho Barbosa (Diretora Administrativa e Financeira).
Destaca-se na decisão impugnada “em sua manifestação de inconformidade, o
contribuinte não nega que as dirigentes acima citadas receberam remuneração pelos serviços
prestados. Ao contrário, os documentos apresentados (fls. 164/168) ratificam esta informação”.
Portanto trata-se de fato incontroverso.
Do exposto, entende-se que a Recorrente não cumpriu o requisito previsto no art.
12, §2o, “a”, da Lei no 9.532/97, necessário ao gozo da referida imunidade.
Conclui-se que, no mesmo sentido que o despacho decisório e a decisão
impugnada, que é incabível a restituição dos tributos retidos na fonte solicitados pela Recorrente
neste processo administrativo.
Destaca-se que o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 2028
e simultaneamente o Recurso Extraordinário (RE) 566.622, aplica-se à isenção de contribuição
para a seguridade social às entidades de assistência beneficentes de assistência social
contempladas pelo art. 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal, especialmente no que se refere
à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Logo essas alegações não se aplicam
à Recorrente no caso concreto.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.002363/2010-21

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital